Tribunal: TJBA
Processo: 8001114-91.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001114-91.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAVAO ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA - ME

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ DALMASO PINTO

APELADO: IBAR NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
TIAGO DE MATTOS SILVA, LUCIANA DE ALMEIDA GOMEZ, ANA MARIA DAMASCENO DE CARVALHO FARIA, ALEXANDRE DIAS MACIEL, ANDREA TEIXEIRA BRAGA MACIEL, ARIADNE CRISTINA DE JESUS DOMICIANO SOUZA, LUIZ ANTONIO DOMINGUES

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO MINERÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DE ALVARÁ DE PESQUISA PELA ANM. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL POR INCORPORAÇÃO. DEFERIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito pela ausência de interesse de agir, em razão da inexistência de título minerário vigente que ampare a pretensão de servidão mineral, tendo em vista o indeferimento pela ANM do pedido de prorrogação do Alvará de Pesquisa nº 8439.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento administrativo da prorrogação do alvará de pesquisa, ainda passível de recurso na esfera administrativa, é apto a extinguir imediatamente o interesse processual na ação de servidão mineral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A incorporação de sociedade empresarial provoca a extinção da personalidade jurídica da sociedade incorporada, equiparando-se, no plano processual, aos efeitos da morte da pessoa natural, ensejando substituição processual obrigatória nos termos do art. 110 do CPC.

4 - A existência de título minerário válido constitui pressuposto essencial para o manejo de ação de servidão mineral. O indeferimento da prorrogação do alvará pela ANM compromete o interesse processual superveniente, uma vez que a concessão da servidão mineral pressupõe a existência de título minerário válido e vigente.

5 - O ordenamento jurídico brasileiro estabelece competência privativa da Agência Nacional de Mineração para autorizar e fiscalizar as atividades de pesquisa e exploração mineral. Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à competência técnica e administrativa da autarquia especializada.

6 - A ausência de efeito suspensivo do pedido de reconsideração e a impossibilidade de se conceder tutela jurisdicional com base em título cuja validade foi negada pela autoridade competente justificam a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO

7 -

Recurso a que se nega provimento.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 110; Lei nº 6.404/76, art. 227; Código de Mineração, arts. 22, III, c, e 27, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80147583220208050000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, 2ª Vice-Presidência, j. 09/04/2021.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8001114-91.2018.8.05.0032, sendo parte Apelante GUIDONI BRASIL S/A e parte Apelada IBAR NORDESTE LTDA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA